Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. DETENÇÃO PRECÁRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANUTENÇÃO DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravado, deferiu liminar para determinar aos agravantes a desocupação voluntária do segundo pavimento de residência localizada na Chácara no 49-B, Núcleo Rural de Sobradinho, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. A decisão reconheceu, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos do art. 561 do CPC, diante da alegação de que a ocupação decorreu de mera liberalidade no contexto de vínculo empregatício já encerrado. Os agravantes alegam posse de boa-fé e direito de retenção por benfeitorias, além da inexistência de esbulho.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a permanência dos agravantes no imóvel, após o encerramento do vínculo empregatício, configura posse ou detenção precária; e (ii) estabelecer se é cabível, na fase recursal, o reconhecimento de eventual direito de retenção por benfeitorias.
III. Razões de decidir
3. A ocupação do imóvel pelos agravantes decorre de relação de trabalho com o agravado, tratando-se de mera detenção precária por permissão do empregador, conforme o art. 1.208 do Código Civil, não caracterizando posse legítima.
4. Comprovada a extinção do vínculo empregatício e a notificação extrajudicial para desocupação, a permanência no imóvel passa a configurar esbulho possessório, legitimando a concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.
5. A alegação de benfeitorias e correspondente direito de retenção não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise nesta fase recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196, 1.208; CPC, art. 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988978, 0707412-39.2023.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 25.04.2025.